Tribunal: TJES
Processo: 5017700-65.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra constrangimento ilegal atribuído ao Juízo que decretou a prisão preventiva do paciente, que foi preso em flagrante pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, CP), tentativa de lesão corporal (art. 129, § 13, c/c art. 14, II, CP), e lesão corporal consumada (art. 129, c/c art. 61, II, "h", CP), tendo inicialmente obtido liberdade provisória em audiência de custódia. Posteriormente, a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta dos crimes e no risco de reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) analisar a alegada ilegalidade da decretação da prisão preventiva após a concessão de liberdade provisória em audiência de custódia, à luz da ausência de fato novo; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, em especial os previstos no art. 312, do Código de Processo Penal (CPP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312, do CPP, uma vez demonstrados: (i) a prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria; e (ii) o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, evidenciado pela gravidade concreta dos fatos e pelo risco de reiteração delitiva.
O fundamento para a prisão baseia-se na necessidade de garantia da ordem pública, considerando o
modus operandi
dos crimes, que incluem ameaças graves e agressões físicas praticadas com violência.
O art. 313, inciso I, do CPP, autoriza a prisão preventiva em crimes cuja pena máxima privativa de liberdade seja superior a quatro anos, como no caso em questão.
A decretação de prisão preventiva após a liberdade provisória em audiência de custódia não representa constrangimento ilegal, pois o juiz de conhecimento não está vinculado à decisão da audiência de custódia, podendo reavaliar os elementos dos autos e, com base no livre convencimento motivado, mediante requerimento do
Parquet,
decidir pela segregação cautelar, desde que observados os requisitos legais.
A alegada ausência de nova audiência de custódia após a decretação da prisão preventiva não gera nulidade, conforme entendimento pacífico do STJ e STF, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa durante o curso do processo.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) mostra-se insuficiente, considerando a gravidade dos fatos, a periculosidade do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.
A Resolução nº 425/2021 do CNJ, que orienta a aplicação de medidas alternativas à prisão para pessoas em situação de rua, não se aplica no caso concreto, pois a decretação da custódia não se baseou exclusivamente na condição socioeconômica do paciente, mas em elementos objetivos relacionados à gravidade dos fatos e ao risco concreto gerado por sua liberdade.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXI e art. 93, IX;
CPP, arts. 312, 313, I, 315 e 319;
Resolução nº 425/2021 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC 195.447, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 12.11.2024;
STJ, AgRg-HC 937.897, DJE 30.10.2024;
STJ, HC 847.857, DJE 21.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017700-65.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KAYO DE MELO SALES
COATOR: 3ª Vara Criminal de Guarapari
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE DENEGAR A ORDEM
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)